Tribunal: STF
Processo: HC 238303
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de ameaça. Compete ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, conforme o caso, julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por integrantes de Turmas Recursais de Juizado Especial. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Alves Souza contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que deu provimento ao recurso de apelação nº 5010641-39.2020.8.24.0091/SC (evento 3, fl. 15-18).



    O Paciente foi condenado, em sede de apelação, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) (evento 3, fls. 15-18).



    No presente writ, a Defesa alega ausência de provas de autoria e de materialidade do delito. Sustenta absolvição do Paciente ante o reconhecimento da excludente de ilicitude, prevista pelo art. 23, II, do Código Penal – legítima defesa –, “haja vista que estava sofrendo injusta agressão por parte dos milicianos”. Requer o restabelecimento da sentença absolutória de primeiro grau.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3, fl. 15-18):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FILMAGEM REALIZADAS (sic) PELOS AGENTES PÚBLICOS EM CONJUNTO COM OS DEPOIMENTOS NA FASE JUDICIAL QUE CONFIRMAM AMEAÇA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE ÀS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez que este Supremo Tribunal Federal não é competente para apreciar habeas corpus impetrado contra turma ou colégio recursal de juizados especiais.



    Ressalto que, ao julgamento do HC 86.834/SP (Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ de 09.3.2007), esta Suprema Corte, ao superar a Súmula 690/STF, firmou o entendimento de que ”compete ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, conforme o caso, julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por integrantes de Turmas Recursais de Juizado Especial”. Nesse sentido, cito: HC 236.020-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 04.3.2024; HC 203.851-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 09.11.2022; RHC 203.575-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2021.



    Ressalto, por fim, que, não obstante a autuação também indicar como autoridade coatora a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a petição inicial não se insurge contra qualquer ato daquela Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente